Tribunal: TJDFT
Processo: 0726865-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726865-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS JOSE NETO JUNQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Curso de Formação – Desligamento – Necessidade de dilação probatória – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo - Indeferimento LUCAS JOSÉ NETO JUNQUEIRA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, o qual indeferiu o pedido liminar do agravante para “para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da decisão exarada pelo Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, nos autos do Processo SEI n. 00053-00016815/2023-66, até o julgamento definitivo do presente feito, em observância aos princípios da legalidade e isonomia, diante da clarividente demonstração do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.” Em suas razões recursais, pleiteia a suspensão do ato administrativo que indeferiu o recurso administrativo até que a legalidade do ato seja apreciada pelo Poder Judiciário. Alega que a autoridade pública modificou os Planos de Avaliação – Norma Geral de Avaliação e Medidas de Aprendizagem, do CFP 2018 - Turmas A e E, das avaliações de AQUATHLON e de CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SALVAMENTO II – CBS II, de modo a beneficiar os alunos da Turma A e prejudicar os alunos da Turma E, inclusive o agravante. Sustenta que está em “iminente risco de ser excluído do curso de formação, por atos ilícitos que violaram o art. 5o, caput e art. 37, caput, da CF, as Súmulas n. 346 e 473, do STF, art. 3o, do Decreto Distrital n. 42.165/2021 e art. 3o, da Lei Distrital n. 4.949/2012.” É o simples relatório. Decido a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar, de plano, nenhuma ilegalidade no ato administrativo questionado – o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. A conclusão do relatório de ID 164042003, p. 61, na origem, aponta: “A análise das notas indica que o militar apresentou dificuldade em todas as avaliações do componente curricular Atividade de Condicionamento Físico Geral 4 (ACFG 4). O militar participou de 8h/a para fins de orientação para a VSE, quando a norma determina que deve ser concedido até 10% (dez por cento) da carga horária total da disciplina, que, no presente caso, corresponde a 3h/a. O militar teve três tentativas de aprovação na disciplina ACFG 4 (VC, VF e VSE), obtendo sucessivamente as seguintes pontuações: 2,38; 2,38 e 3,75. Além da reprovação na disciplina ACFG 4, o militar deixou de realizar a verificação final (primeira recuperação) nas disciplinas Suporte Básico de Vida 3 e Suporte Básico de Vida 4 por estar de atestado médico na data da aplicação. Ante o exposto, sugere-se o indeferimento do pedido por falta de previsão legal de reaplicação de Verificação de Segunda Época.” De fato, a norma administrativa somente exige 10% (dez por cento) da carga horária total da disciplina, que corresponderia a 3h/a. Ainda assim, foram concedidas 8h/a de reposição para o militar, inexistindo prejuízo do ponto de vista pedagógico. Ressalto que além do requisito pedagógico ter sido cumprido, com o oferecimento de reposição pela instituição acima da exigência da norma administrativa, o cumprimento integral da reposição somente não foi possível pelo excessivo número de faltas do próprio discente e a necessidade de reposição em outras matérias. Descabe alegar então que foi prejudicado pela instituição quando a carga horária oferecida foi suficiente para reposição e realização da verificação final. Por outro lado, a questão atinente à necessidade ou não de atendimento psicológico depende de dilação probatória, incabível nesta estreita via recursal. Consta apenas medicação dispensada em 16/11/2022 (ID 164042003, p. 39, na origem) e relatórios médicos posteriores à avaliação, datados de 19/12/2022 (ID 164042003, p. 49, na origem) e 04/01/2023 (ID 164042003, p. 5, na origem). Do mesmo modo, a alegada diferenciação nos Planos de Avaliação entre turmas e o prejuízo ocasionado aos discentes não resta devidamente comprovado em sede liminar, necessitando de contraditório e dilação probatória, inclusive porque se encontra dentro da discricionariedade concedida à administração pública. Em relação ao caso da discente SARAH RAPOSO MELO, seu recurso administrativo foi deferido com base em situação diversa e não aplicável ao presente caso (ID 164042002, p. 21, na origem). Por fim, consta informação de que o recorrente já foi desligado do Curso de Formação desde 27 de dezembro de 2022: “O Sd/2 QBMG 2 Lucas José Neto Junqueira foi desligado ex-oficio do Curso de Formação de Praças - CFP - Turma 18, a contar de 27 de dezembro de 2022, conforme instruções do processo SEI 00053-00244258/2022-79, de acordo com o inciso VI, XII e XIV, do art. 87 e art. 101, do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do CBMDF e conforme publicação no item VI do Boletim Geral 001, de 2 de janeiro de 2023 (103210370).” (ID 164042003, p. 77, na origem) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator